Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que rescindiu o contrato firmado entre as partes e condenou a requerida a lhe restituir a quantia de R$ 2.665,90 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos). Insurge-se a recorrente tão somente quanto ao indeferimento do dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61874391). Preparo regular (ID 61874394 e ID 61874395). Contrarrazões não conhecidas por serem intempestivas.
3. A sentença ora impugnada consignou na sua fundamentação o inadimplemento contratual por culpa da ré, razão pela qual o pedido inicial para rescisão contratual foi provido. No tocante à restituição da quantia paga, o Juízo de origem entende por determinar a restituição de parte do valor pago, uma vez que o restante deveria ser decotado para arcar com os custos de IPTU e de condomínio.
4. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que que é necessária a condenação da requerida em dano moral para fins de efeito pedagógico e de desencorajamento de novas práticas semelhantes aos demais consumidores. Lado outro, no pedido pede apenas a restituição integral do valor pago. Nota-se assim, a impossibilidade de conhecimento do recurso da autora. A uma, porque a tese de dano moral trata-se de inovação recursal, não podendo ser analisada em grau recursal sob pena de supressão de instância. A duas, porque em nenhum momento a recorrente rebateu os fundamentos da sentença esclarecendo os motivos para modificação do julgado, a fim de lhe garantir a restituição integral do valor pago. Não houve, portanto, impugnação das razões lançadas na sentença com o fim de comprovar o erro in judicando ou o erro in procedendo.
5. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários devido à ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.